Tribunal: TJDFT
Processo: 0736017-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXIGÊNCIA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDUÇÃO A ERRO. PROMESSA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. NEGÓCIO JURÍDICO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. TRANSAÇÃO. MERA PROBABILIDADE. NEGATIVAÇÃO DE NOME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se aferindo, de plano, o alegado vício de consentimento, mantém-se o negócio jurídico questionado. A demonstração de suposto vício exige dilação probatória nos autos principais.

2. Tendo em vista tratar de pedido de caráter satisfativo e que os contratos foram devidamente firmados pelas partes, ressalta-se que a constatação dos defeitos no veículo demandam dilação probatória.

3. Recurso não provido.